Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-12.2019.8.11.0030
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000636-12.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.959.999/0001-02 (APELANTE), ANDERSON EDVIN BORNHOLDT - CPF: 918.836.441-00 (APELANTE), TATIANE ZENI BORNHOLDT - CPF: 902.396.441-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL AFASTADA. ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

NÃO CONFIGURADA
. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONSOLIDADA. VALIDADE DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança para condenar os réus ao pagamento do contrato de abertura de crédito fixo em razão do seu inadimplemento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i)
a regularidade da citação por edital diante da alegação de ausência de diligências suficientes; (
ii
)
a ocorrência de prescrição com base na data do primeiro inadimplemento, e (
iii
) a existência da dívida cobrada.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital observou o art. 256 do CPC, tendo sido precedida de diversas diligências infrutíferas, inclusive mediante consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, revelando o esgotamento dos meios de localização.

4. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC, contado do vencimento da última parcela ou da consolidação da dívida, ocorrida em 30/11/2016, não se verificando, assim, a prescrição.

5. A existência da dívida está demonstrada nos autos, sem prova de quitação ou extinção da obrigação. A inadimplência contratual é incontroversa, o que impõe a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A citação por edital é válida quando comprovado o esgotamento dos meios de localização do réu.

2. O prazo prescricional para cobrança de contrato bancário é de cinco anos, contado da exigibilidade da dívida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 256 e 257; CC/2002,
arts
. 189 e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2308995/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 11.12.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.939.890/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 11.10.2021; TJMT, Apelação Cível 1006340-10.2021.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por ANDERSON EDVIN BORNHOLDT e TATIANE ZENI contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, na Ação de cobrança ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A.

A sentença julgou procedenteo pedido econdenou Nobres Materiais para Construção Ltda., Anderson
Edvin

Bornholdt
e Tatiane Zeni, ao pagamento de R$ 160.560,16, em decorrência do inadimplemento do contrato de abertura de crédito fixo, sob o nº 40/00797-9, com incidênciados encargos contratados (
ID’s
. 337699996 e 337700008).

Os apelantes arguiram a preliminar de nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não teriam sido esgotados todos os meios possíveis para sua localização. No mérito, sustentam a ocorrência de prescrição, ao argumento que o prazo se iniciou pelo inadimplemento da primeira parcela, em 01/07/2016. Ao final, requereram o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, para julgar improcedente a ação de cobrança (id. 337700011).

O Banco do Brasil S.A. em contrarrazões defende a validade da citação por edital
e
afirma que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal,
a contar do vencimento da última parcela
. Requereu a manutenção integral da sentença (id.

337700017).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A Ação de cobrança foi ajuizada em 06/11/2019, fundada em Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/00797-9, emitida em 14/05/2014, no valor de R$ 110.000,00,
com vencimento final para 1º/06/2026.

1. Da nulidade da citação por edital

A citação por edital constitui medida de caráter excepcional, autorizada apenas quando restar comprovada a real impossibilidade de localização do réu, nos termos do art. 256, do Código de Processo Civil.

Para sua validade, exige a demonstração de que foram previamente adotadas, sem êxito, todas as diligências razoáveis de localização, inclusive mediante consulta a sistemas como INFOJUD, RENAJUD e demais ferramentas disponíveis ao magistrado.

No caso, odespacho inicial determinando a citação foi proferido em 27/02/2020 (Id. 337699851) e,apósexpedido o mandado de citação, o Oficial de justiça, em 30/09/2020, certificou a negativa, consignando que não obteve êxito por não encontrar os réus no endereço indicado (id.337699863).

Posteriormente, foram expedidos outros seis mandadosde citaçãopara endereços distintos e em todos os Oficiais de justiça certificaram que os réus não foram encontrados (
ID’s
337699882, 337699892, 337699893, 337699906/

337699908, 337699935, 337699955 e 337699982).

Registra-se que o autor, não só requereu buscas pelos Sistemas disponíveis ao Judiciário,
Renajud
,
Infojud
, Sniper, como também apresentou busca realizada para encontrar o atual endereço dos réus para efetivar a citação, conforme se infere nos
ID’s
337699870, 337699915/

337699920 e 337699966/

337699974. Todavia, todas as tentativas restaram infrutíferas.

Portanto, não há
qualquer
nulidade de citação, visto que o autor requereu a citação editalícia somente depois de esgotados os meios de busca dos réus.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. A citação por edital possui caráter excepcional e somente é admissível quando esgotados os meios convencionais de localização do réu, conforme o art. 256 do CPC.

4. Constatado nos autos que o juízo de origem
utilizou-se
de sistemas de busca conveniados ao Poder Judiciário para a obtenção de endereços, bem como realizou diligências por oficial de justiça e por via postal em todos os endereços localizados, sem êxito.

5.
Considerando que todas as diligências realizadas
mostraram-se
infrutíferas, a citação por edital revela-se válida e regular, não havendo nulidade a ser reconhecida
.

[...]

(N.U 1006340-10.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

O artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil autoriza a citação por edital quando o citando estiver em local ignorado, incerto ou inacessível.

Nos autos, restou demonstrado que foram realizadas duas tentativas de citação pessoal, ambas infrutíferas, incluindo uma no endereço indicado na Cédula de Crédito Bancário, o que justifica a adoção da citação editalícia.

A citação por edital foi regularmente publicada no Diário de Justiça Eletrônico, observando os requisitos do artigo 257 do CPC, não havendo indícios de irregularidade ou de omissão intencional da instituição financeira para dificultar a citação.

A jurisprudência confirma a validade da citação por edital quando há tentativas frustradas de citação pessoal e o ato respeita os requisitos legais.

[...]

(N.U 1003127-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

2. Daprescrição

O recurso discute a alegada prescrição da pretensão relativa à operação vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/00797-9 (id.

337699395).

A sentença julgou procedenteo pedido econdenou os réus ao pagamento da quantia de R$ 160.560,16, em decorrência do inadimplemento do contrato de abertura de crédito fixo, sob o nº 40/00797-9, com incidênciados encargos contratados.

Em contratos bancários, a exigibilidade da dívida, para fins de prescrição, surge com o vencimento da obrigação ou com o vencimento antecipado por inadimplemento, conforme os
arts
. 189e206, § 5º, I do Código Civil, que trata de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

O STJ já consolidou que, em ação de cobrança baseada em contrato bancário, o prazo prescricional é de cinco anos a partir do vencimento. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA Nº 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela,
consoante o princípio da
actio
nata. Precedentes.[...]

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2308995 SP 2023/0057109-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITOBANCÁRIO.PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
o prazo deprescriçãoda ação monitória é de 5 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83 desta Corte.

2. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (os documentos suficientes para embasar a ação monitória), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.939.890/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021,
DJe
de 14/10/2021)

Em 30/11/2016 houve migração do saldo para a carteira de inadimplência,com consolidação do débito e incidência dos encargos moratórios previstos em contratoaté 29/11/2019, data-base do demonstrativo juntado.

Diante desse cenário, a prescrição deve ser contada a partir de 30/11/2016, quando configurado o inadimplemento e a exigibilidade integral da dívida.

Assim, considerando que a ação de cobrança foi ajuizada em 06/11/2019, conforme petição inicial (id. 337699394), não se verifica o decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 150 DO STF
. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição, sem condenação em custas e honorários. O apelante alegou ausência de inércia, sustentando que o pedido de cumprimento foi apresentado dentro do prazo legal, e, subsidiariamente, pleiteou a aplicação do princípio da causalidade para condenar os apelados em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de cumprimento de sentença, fundado em contrato de abertura de crédito, foi apresentado dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, afastando-se a prescrição reconhecida em primeiro grau com base na Súmula 150 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 150 do STF estabelece que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, sendo aplicável ao cumprimento de sentença fundado em título judicial oriundo de ação de cobrança.

A ação de Cobrança do contrato de abertura de crédito é
regido
pelo prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 03/06/2020 e o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado em 08/08/2023, ou seja, dentro do prazo de cinco anos, afastando-se a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil ao cumprimento de sentença fundado em ação de cobrança decorrente de contrato de abertura de crédito.

O prazo prescricional para o cumprimento de sentença conta-se do trânsito em julgado e não se esgotando antes de cinco anos, não se configura a prescrição.

(N.U 0044111-80.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 06/09/2025)

Diante disso, afasto a prescrição alegada.

3. Da Ação de cobrança

Superado o exame da prescrição, passa-se à análise da manutenção da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na ação de cobrança fundada em contrato de abertura de crédito bancário.

Constata-se dos autos que as partes firmaram Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/00797-9, no montante de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), com vencimento final estipulado para 01/06/2026.

O inadimplemento contratual, nesse contexto, não foi objeto de controvérsia, tampouco se verifica, nas razões recursais, qualquer impugnação quanto à existência da obrigação inadimplida.

O instrumento contratual regularmente assinado pelas partes demonstra a origem do débito e o valor exigido. Entretanto, os réus não comprovaram o adimplemento da obrigação ou qualquer causa extintiva da obrigação.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença de procedência.

Dispositivo

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026